Tribunal: TJPA
Processo: 0000708-75.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000708-75.2019.8.14.0048
APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º
0000708-75.2019.8.14.0048
.

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS.

APELANTE: IRACY DA FONSECA

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES (OAB/PA 12.614) E HELOISE BARROS OAB/PA 27.494

APELADA:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E

INVESIMENTOS
.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL NA PROCURAÇÃO. INVALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração e/ou substabelecimento, devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, portanto presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IRACY DA FONSECA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, nos autos de
repetição de indébito com indenização por danos morais e materiais
, que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 321, p. único c/c art. 330, IV), por desatendimento da ordem de emendar a inicial para juntar aos autos instrumento de procuração com a assinatura original da outorgante.

Em suas razões (ID 2793594 - Pág. 1 - 13), o apelante defende que o Código de Processo Civil é taxativo quanto aos casos de indeferimento da inicial, não havendo qualquer previsão legal para que a exordial seja indeferida por falta de assinatura original no instrumento de procuração.

Fundamenta suas alegações na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp. 7.365/MS) e dessa E. Corte (Proc.2018.02899788-43).

Assim, requer o provimento do recurso pra que seja anulada a sentença, retornando o feito a origem para seu regular processamento.

Em sede de Contrarrazões a apelada alega que não foi juntado aos autos instrumento de mandado válido, conforme Art. 104 CPC/2015 e que mesmo após intimida par sanar o suposto vício, a autora quedou-se inerte.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID

2868483 - Pág. 1), em virtude de não haver conteúdo decisório para suspender.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de repetição de indébito com indenização por danos morais e materiais por desatendimento à ordem de emenda da inicial para que fosse juntado aos autos instrumento de procuração com a assinatura original da outorgante, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

No mérito, assiste razão o Recorrente.

Isto porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração e/ou substabelecimento, devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, portanto presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA NÃO AUTENTICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE ABSOLUTA DA OUTORGANTE E PROMITENTE VENDEDORA. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NO REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração ou substabelecimento, devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada oportunamente. Incidência da Súmula 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1095479/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. (REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018).

Informações Complementares à Ementa:

“[...] a jurisprudência desta Corte, há muito, firmou o entendimento acerca da desnecessidade de autenticação da cópia de procuração e/ou substabelecimento, devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada no momento oportuno”

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO JUNTADA POR CÓPIA. SÚMULA N. 83/STJ. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e/ou substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos quando a falsidade não foi arguida oportunamente pela parte adversa. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Incide a Súmula n. 7/STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. É vedado inovar nas razões do agravo regimental, ante o princípio da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 725505/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016 - sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. FALECIMENTO DO PRETENSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO DA MÃE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA Nº 283/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DA AUTORA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 211/STJ e 282/STF. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. IRREGULARIDADE AFASTADA 5. A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessária a autenticação de cópia de procuração, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes. (REsp 1357364/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015 - sem grifo no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, AO FINAL, JULGARAM PROCEDENTE A DEMANDA PARA LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. "É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, pois presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos, quando a falsidade não foi argüida oportunamente pela parte contrária" (AgRg no REsp 1.069.614/MS, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI).

(AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. BRASILTELECOM. CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. DIFERENÇA. DOBRA ACIONÁRIA. PRESCRIÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES. CRITÉRIO. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

A desnecessidade de autenticação das cópias da procuração e substabelecimento decorre da presunção de veracidade dos documentos juntados pelas partes, competindo-lhes, se for o caso, arguir eventual falsidade. Jurisprudência do STJ. (EDcl no REsp 1015288/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 11/03/2011).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente apelo, para desconstituir a sentença atacada e determinar o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento da Ação, nos termos da fundamentação lançada.

Comunique-se o juízo “a quo”.

Diligências legais.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020